Tribunal: TJDFT
Processo: 0034288-35.2015.8.07.0015
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AUTOR E RÉU. APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. RETIRADA DE SÓCIO. APURAÇÃO DE HAVERES. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

2. O órgão julgador não está obrigado a responder todos os questionamentos feitos pela parte, bastando que decida integralmente a matéria, manifestando-se de forma clara e adequada a respeito das teses de defesa expostas no recurso.

3. Para fins de prequestionamento, não se faz necessária menção específica aos dispositivos legais citados pela parte, sendo suficiente que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias.

4. Afastam-se os argumentos de omissão, contradição e obscuridade no julgado se as questões trazidas aos autos nos embargos declaratórios foram devidamente apreciadas de forma clara e coerente, com a abordagem dos aspectos suscitados na apelação imprescindíveis ao desenvolvimento da argumentação exposta no acórdão.

5. Recursos desprovidos.